Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705962-11.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELE RODRIGUES RIBEIRO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Pelos motivos já expostos na decisão de ID 76029702, indefiro a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Os pedidos de reconsideração, além de não possuírem previsão legal, não acarretam a suspensão ou interrupção de prazos recursais. A regra é que a gratuidade de justiça se destina precipuamente às pessoas físicas desprovidas de meios para suportar os encargos do processo, sendo indispensável a comprovação da alegada incapacidade financeira. No caso, os documentos apresentados pela autora revelam disponibilidade financeira capaz de afastar a presunção da insuficiência econômica. Sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) Ressalto que as custas processuais devidas no âmbito do TJDFT são de valor reduzido, o que torna ainda mais rigorosa a exigência de demonstração concreta da necessidade do benefício. Desse modo, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza a parte recorrente como vencida, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, quando apresentadas as contrarrazões, o que é o caso. Sobre o tema, dispõe o Enunciado 122/Fonaje que “[...] é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Operada a preclusão, baixem os autos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator